Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DEFERIMENTO PARCIAL. APRECIAÇÃO INTEGRAL DOS PEDIDOS LIMINARES.
1. Agravo de instrumento interposto para impugnar decisão interlocutória que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos morais, sem, contudo, fundamentar adequadamente a decisão nem apreciar integralmente os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a decisão interlocutória impugnada apresenta fundamentação adequada, nos termos do arts. 93, inciso X, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, apta a caracterizar violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial deve ser devidamente fundamentada, expondo as razões de fato e de direito que justifiquem a conclusão adotada, sob pena de nulidade, em observância ao art. 93, inciso X, da Constituição Federal e art. 489 do CPC. A mera afirmação genérica de que os fundamentos são relevantes e amparados em prova idônea não atende ao requisito de fundamentação suficiente.
4. A omissão do juízo de origem em apreciar integralmente os pedidos liminares formulados na petição inicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e prejudica o direito ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, X; CPC, arts. 300, 322, parágrafo único, 489, e 1.015, I.

(g)